Tribunal: STF
Processo: RE 1463872
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (Doc. 13, fl. 2):



    “APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. ALÍQUOTA DE 29% PREVISTA NA LEI ESTADUAL Nº 11.580/1996, ART. 14, INC. V, ALÍNEA ‘A’. PRETENSÃO DE REDUÇÃO PARA 12%. CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA ESTADUAL DECLARADA PELO ÓRGÃO ESPECIAL DESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DO IDI Nº 174.723-7/01. INAPLICABILIDADE DO TEMA COM REPERCUSSÃO GERAL Nº 745 DO STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. ENTENDIMENTO INEFICAZ ATÉ O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. LEGALIDADE DA COBRANÇA REALIZADA PELO ESTADO DO PARANÁ VERIFICADA. SOBRESTAMENTO. PEDIDO AFASTADO. ATO QUE RECAI SOB A DISCRICIONARIEDADE DO RELATOR. ACÓRDÃO PARADIGMA QUE JÁ FOI JULGADO PELA CORTE SUPERIOR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.”



    No apelo extremo (Doc. 17), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o HOSPITAL DE OLHOS CENTRO OFTALMOLÓGICO DE CASCAVEL LTDA alega que o acórdão recorrido, ao referendar sentença que declarou a constitucionalidade da alíquota do ICMS sobre a energia elétrica no percentual de 29%, nos termos da Lei Estadual 11.580/1996, do Estado do Paraná, violou o art. 155, §2º, III, da CF/1988 e a tese fixada no Tema 745 da repercussão geral, no qual esta SUPREMA CORTE declarou a inconstitucionalidade de alíquotas sobre as operações de energia elétrica e serviços de telecomunicação em patamar superior ao das operações em geral, considerada a essencialidade dos bens e serviços.



    Aduz que, nos termos em que decidido pelo Tribunal de origem, “apenas as empresas que postularam o direito anteriores a modulação e após o lapso temporal determinado na decisão que modulou os efeitos, terão direito ao reconhecido no Tema 745 de Repercussão Geral” (Doc. 17, fl. 7).



    Nessa linha, afirma que o entendimento formulado no acórdão recorrido viola os “Princípios da Segurança Jurídica, da Isonomia, o da Vedação da Utilização da Tributação como Confisco e o da livre concorrência” (Doc. 17, fl. 9).



    Na sequência, o RE foi admitido na origem (Doc. 24).



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 17, fl. 5):



    “II.V. DA REPERCUSSÃO GERAL Nos termos do artigo 102, parágrafo 3º, da Constituição Federal, é requisito de admissibilidade do Recurso Extraordinário a demonstração da repercussão geral, leia-se: 



    (…)



    Para parte dos doutrinadores a repercussão geral representa um conceito jurídico indeterminado, assim, socorremo-nos dos ensinamentos Eminente Processualista Bruno Dantas Nascimento (2008, p. 246-247): 



    (…)



    Assim, admitir a permanência do entendimento proferido no Tribunal a quo, significa reduzir o conteúdo e a força do decisium proferido por esta Suprema Corte, em sede de Repercussão Geral. 



    Neste condão, a repercussão de uma decisão proferida por este E. Supremo Tribunal Federal afeta não só essa causa, mas todas aquelas que tramitam no Poder Judiciário onde se discute a mesma matéria objeto deste Recurso Extraordinário. 



    Dessa forma, em se tratando de matéria tributária, sempre será relevante do ponto de vista econômico (por envolver receitas públicas), social (por envolver todas as empresas que promovem o recolhimento da contribuição previdenciária) ou jurídico (em face da decisão proferida neste caso, repercutir para todas as demandas que tramitam no Poder Judiciário brasileiro). 



    Posto isto, resta demonstrada a repercussão geral do caso em comento, visto que, atinge toda a coletividade social, ao passo em que o Poder Judiciário vem proferindo entendimentos em dissonância com a determinação expressa do Supremo Tribunal Federal, pelo que se impõe o recebimento do presente Recurso, como medida da mais lídima justiça.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, foram os seguintes os argumentos desenvolvidos pelo Tribunal de origem para manter a sentença que denegou a segurança postulada (Doc. 13, fl. 3):



    “Cinge-se a controvérsia em verificar a constitucionalidade da cobrança do ICMS sobre os serviços de energia elétrica, pelo Estado do Paraná, na alíquota de 29%, tendo em vista entendimento fixado pelo STF quando do julgamento do RE nº 714.139/SC. 



    (…)



    No ano de 1996, o Estado do Paraná editou a Lei nº 11.580, a qual definiu a alíquota incidente sobre operações com energia elétrica nos seguintes termos: 



    (…)



    A alíquota de 29% do ICMS estipulado pela lei estadual para os serviços essenciais tem sido aplicado por este Tribunal, reiterando a constitucionalidade do tributo, in verbis: 



    (…)



    No tocante a recente decisão prolatada pela Suprema Corte quando do julgamento do RE nº 714.139/SC, por sua vez, acertado o entendimento do magistrado ao afastar a incidência de seus efeitos da presente demanda. 



    Ao fixar o Tema nº 745, com publicação em março/2022, o Supremo Tribunal Federal definiu o seguinte entendimento vinculante: 



    Tema nº 745: adotada, pelo legislador estadual, a técnica da seletividade em relação ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS, discrepam do figurino constitucional alíquotas sobre as operações de energia elétrica e serviços de telecomunicação em patamar superior ao das operações em geral, considerada a essencialidade dos bens e serviços. 



    Todavia, observa-se que os efeitos da decisão foram modulados, estipulando o início de sua eficácia para o exercício financeiro de 2024, ressalvadas as ações ajuizadas até a data de 05/02/2021: 



    Em continuidade de julgamento, o Tribunal, por maioria, modulou os efeitos da decisão, estipulando que ela produza efeitos a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvando-se as ações ajuizadas até a data do início do julgamento do mérito (5/2/21). (STF, RE n. 714.139/SC) 



    (...)



    Em relação ao precedente em análise, quando do julgamento do RE nº 714.139/SC, foi destacada a necessidade de restrição dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, com a incidência do entendimento do Plenário a partir do Plano Plurianual 2024-2027 em vista da garantia da “segurança jurídica plasmada na formação do planejamento fiscal dos Estados a partir de expectativa legítima de arrecadação a título de ICMS” e do “interesse social materializado nas prestações estatais dependentes dos recursos estimados na sistemática tributária então vigente”. 



    Desse modo, justificada a restrição dos efeitos quando da decisão declaratória de inconstitucionalidade, não há razão para sua não aplicação. 



    No caso dos autos, infere-se que a impetração do writ ocorreu em 11/04/2022, ou seja, meses após a data limítrofe estabelecida pelo tribunal superior. Assim, e considerando que nos encontramos presentemente no exercício financeiro de 2023, entendo que o novo posicionamento do Supremo Tribunal Federal não tem relevo para este julgamento. 



    (…)



    Nesse sentido, não foi possível a concessão da segurança somente porque, até o ano de 2024, a cobrança do ICMS na alíquota estabelecida pela Lei nº 11.580/96 não representa ato ilegal, conforme a modulação dos efeitos da decisão exarada pela corte superior ao redigir o Tema nº 745.” 



    A respeito da matéria, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 714.139-RG, Tema 745, sob a sistemática da repercussão geral, firmou tese no sentido de que:



    “Adotada, pelo legislador estadual, a técnica da seletividade em relação ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS, discrepam do figurino constitucional alíquotas sobre as operações de energia elétrica e serviços de telecomunicação em patamar superior ao das operações em geral, considerada a essencialidade dos bens e serviços.”



    Veja-se a ementa do referido julgado:



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral. Tema nº 745. Direito tributário. ICMS. Seletividade. Ausência de obrigatoriedade. Quando adotada a seletividade, há necessidade de se observar o critério da essencialidade e de se ponderarem as características intrínsecas do bem ou do serviço com outros elementos. Energia elétrica e serviços de telecomunicação. Itens essenciais. Impossibilidade de adoção de alíquota superior àquela que onera as operações em geral. Eficácia negativa da seletividade. 



    1. O dimensionamento do ICMS, quando presente sua seletividade em função da essencialidade da mercadoria ou do serviço, pode levar em conta outros elementos além da qualidade intrínseca da mercadoria ou do serviço.



    2. A Constituição Federal não obriga os entes competentes a adotar a seletividade no ICMS. Não obstante, é evidente a preocupação do constituinte de que, uma vez adotada a seletividade, haja a ponderação criteriosa das características intrínsecas do bem ou serviço em razão de sua essencialidade com outros elementos, tais como a capacidade econômica do consumidor final, a destinação do bem ou serviço e, ao cabo, a justiça fiscal, tendente à menor regressividade desse tributo indireto. O estado que adotar a seletividade no ICMS terá de conferir efetividade a esse preceito em sua eficácia positiva, sem deixar de observar, contudo, sua eficácia negativa.



    3. A energia elétrica é item essencial, seja qual for seu consumidor ou mesmo a quantidade consumida, não podendo ela, em razão da eficácia negativa da seletividade, quando adotada, ser submetida a alíquota de ICMS superior àquela incidente sobre as operações em geral. A observância da eficácia positiva da seletividade – como, por exemplo, por meio da instituição de benefícios em prol de classe de consumidores com pequena capacidade econômica ou em relação a pequenas faixas de consumo –, por si só, não afasta eventual constatação de violação da eficácia negativa da seletividade.



    4. Os serviços de telecomunicação, que no passado eram contratados por pessoas com grande capacidade econômica, foram se popularizando de tal forma que as pessoas com menor capacidade contributiva também passaram a contratá-los. A lei editada no passado, a qual não se ateve a essa evolução econômico-social para efeito do dimensionamento do ICMS, se tornou, com o passar do tempo, inconstitucional.



    5. Foi fixada a seguinte tese para o Tema nº 745: Adotada pelo legislador estadual a técnica da seletividade em relação ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), discrepam do figurino constitucional alíquotas sobre as operações de energia elétrica e serviços de telecomunicação em patamar superior ao das operações em geral, considerada a essencialidade dos bens e serviços.



    6. Recurso extraordinário parcialmente provido.



    7. Modulação dos efeitos da decisão, estipulando-se que ela produza efeitos a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvando-se as ações ajuizadas até a data do início do julgamento do mérito (5/2/21).” (RE 714.139-RG, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator do acórdão Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2022)



    Verifica-se que no julgamento do referido precedente, o Plenário desta SUPREMA CORTE modulou os efeitos do julgado para que produza efeitos a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvando-se as ações ajuizadas até a data do início do julgamento do mérito (5/2/2021).



    Na presente hipótese, o mandado de segurança foi impetrado em 11/4/2022 (Doc. 2); consequentemente, os efeitos da decisão proferida no RE 714.139/SC – Tema 745 da Repercussão Geral – somente serão aplicáveis a partir do exercício financeiro de 2024.



    O Tribunal a quo solucionou a controvérsia em consonância com a jurisprudência do STF, razão pela qual o acórdão recorrido merece ser mantido.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de novembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente